Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-21.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Conta corrente bancária - Falha na prestação de serviços decorrente de uso de aplicativo – Vítima de "golpe do pix" – Ordens enviadas a terceiros em razão de mensagem de texto recebida, com retorno via ligação para número telefônico sem verificação da veracidade, via do qual recebidas instruções fraudulentas – Ausência de prova, também, de que a movimentação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Conta corrente bancária - Falha na prestação de serviços decorrente de uso de aplicativo – Vítima de "golpe do pix" – Ordens enviadas a terceiros em razão de mensagem de texto recebida, com retorno via ligação para número telefônico sem verificação da veracidade, via do qual recebidas instruções fraudulentas – Ausência de prova, também, de que a movimentação financeira não excedeu à do perfil do autor - Rompimento do nexo causal – Inexistência de responsabilidade do réu-apelado - Sentença de improcedência da ação indenizatória mantida – Apelação improvida.